Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710585-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38322097). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022 15:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador